Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais) no 0024251-30.2010.8.11.0041, Cód 452081, Proc. 483/2010, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.
Conta o agravante que após julgamento da apelação e majoração dos honorários advocatícios, inaugurou a fase de cumprimento de sentença, buscando o recebimento das verbas sucumbenciais diante da evidente alteração econômica do agravado.
Explica que segundo se extrai do imposto de renda em dezembro de 2018, o agravado possuía o montante de R$ 116.500,00, em espécie; o inventário da falecida cônjuge do agravado finalizou, o que revela a alteração econômico-financeira do agravado, pois, agora a partilha já foi concluída o que torna certo.
Acrescenta que o agravado, a título de meação, ficou com um imóvel registrado no valor de R$ 220.000,00, bem como terreno registrado na quantia de R$ 50.000,00; ainda, restou em condomínio entre o agravado e demais herdeiros, um apartamento no valor de R$ 500.000,00, que ficou para o ele na proporção de 50% e um terreno no valor de R$ 130.000,00, na proporção de 44,59%.
Ao final requer seja determinado o prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a intimação do executado para que realize o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais fora condenado.
É o relatório.
Ausente pedido de liminar, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se a parte para comprovar o pagamento do preparo no prazo legal; em caso negativo, fica, desde já, intimada para pagamento em dobro.
Após, conclusos para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator